Tribunal: TJSP
Processo: 2122511-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Penhora de salário – Impossibilidade em virtude do caráter alimentar da verba – Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil:

– Não cabe a penhora de valor referente à salário, uma vez que tais verbas são impenhoráveis, em virtude de seu inequívoco caráter alimentar, como se depreende do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Penhora de salário – Impossibilidade em virtude do caráter alimentar da verba – Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil:

– Não cabe a penhora de valor referente à salário, uma vez que tais verbas são impenhoráveis, em virtude de seu inequívoco caráter alimentar, como se depreende do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.